Tribunal: TJBA
Processo: 8011939-65.2024.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011939-65.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. Lei nº 11.738/2008. PARIDADE. INGRESSO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4167. PISO COMO VENCIMENTO BÁSICO E NÃO COMO REMUNERAÇÃO GLOBAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL nº 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

A Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, fixando-o como vencimento básico inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da norma e assentou que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, vedada sua composição pela remuneração global.

Professora aposentada que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa.

Comprovado que o vencimento básico percebido era inferior ao piso nacional, impõe-se a adequação e o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
o
8011939-65.2024.8.05.0103, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, sendo recorridos as partes acima nominadas
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame,
CONFIRM
AR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Data registrada no sistema